Tribunal: STF
Processo: RE 1514177
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE: AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 1.555, DE 8 DE JULHO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA. NORMA QUE PERMITE O USO DO SOLO E A CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS E/OU COMERCIAIS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. ALEGAÇÃO DE QUE A LEI VIOLA OS ARTS. 141, 181 E 182 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO. JUNTADA ULTERIOR DE PROCURAÇÃO. VÍCIO SANADO. PRELIMINAR DE OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ENTES FEDERATIVOS PARA TRATAR DE DIREITO URBANÍSTICO E AMBIENTAL (CF, ART. 24, INC., VI). EXISTÊNCIA DE LEIS COM CARÁTER GERAL EDITADAS PELA UNIÃO NO EXERCÍCIO DESSA COMPETÊNCIA: CÓDIGO FLORESTAL E LEI N. 11.977/2009, QUE DISPÕE SOBRE O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS URBANAS. LEIS QUE FORAM A TODO TEMPO INVOCADAS NA INICIAL COMO PARÂMETRO PARA AFERIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ADMISSÃO. CONTROLE CONCENTRADO QUE NÃO SE PRESTA A RESOLVER CRISE DE LEGALIDADE. CRISE, ALIÁS, QUE SE RESOLVE NA FORMA DO ART. 24, § 4.º DA CARTA DA REPÚBLICA, NO TOCANTE AO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE E SUPLEMENTAR DOS ENTES POLÍTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE A LEI MUNICIPAL AFIGURAR-SE MENOS RESTRITIVA QUE A LEI FEDERAL EDITADA NO EXERCÍCIO DESSA COMPETÊNCIA DA UNIÃO, NOTADAMENTE EM MATÉRIA AMBIENTAL. CORREÇÃO DA ILEGALIDADE PASSÍVEL DE SER ENFRENTADA POR MEIOS ORDINÁRIOS. NECESSIDADE, ADEMAIS, PARA AFERIR-SE A CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, DE EXAMINAR-SE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, O QUE NÃO É ADMISSÍVEL NO CONTROLE CONCENTRADO. OFENSA REFLEXA. DEMANDA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO” (fl. 1, e-doc. 112). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 136).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Santa Catarina alega contrariados o inc. VI do art. 23, o inc. II do art. 30, o caput e os incs. I, III e VII do § 1º do art. 225 da Constituição da República.



    Narra que “o Ministério Público, por seu Procurador-Geral de Justiça e através do Centro de Apoio Operacional do Controle de Constitucionalidade (CECCON), em conjunto com a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Jaguaruna, ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Municipal n. 1.555/14, de Jaguaruna, a mesma que dispõe sobre diretrizes ‘[...] para as construções residenciais ou comerciais, localizadas em áreas de preservação permanente, na zona urbana consolidada’, desrespeitando a repartição constitucional de competências legislativas e violando o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como tais previstos nos arts. 9º, VI, 112, II, 141, 181 e 182 da Constituição Estadual (CESC), que guardam consonância com os arts. 23, VI, e 30, II, e 225, caput, e § 1º, I, III e VII, da Constituição da República” (fl. 4, e-doc. 144).



    Sustenta que “as normas que fundamentam a causa de pedir deste recurso – arts. 23, VI, 30, II, e 225, caput e § 1º, I, III e VII, da Constituição da República, repetidas no conteúdo dos arts. 9º, VI, 112, II, 181, 182, I, III e IV da Constituição do Estado de Santa Catarina – devem ser entendidas como de reprodução obrigatória, pois tratam de regras que dispõem sobre a distribuição da competência legislativa entre os entes federados e os fundamentos da proteção ao meio ambiente” (fl. 7, e-doc. 144).



    Suscita “contrariedade quanto aos arts. 23, VI e 30, II da CR (reproduzidos pelos arts. 9º, VI e 112, II da CESC), na medida em que essas normas conferem aos municípios, em matéria ambiental, a competência apenas para complementar ou suprir eventuais lacunas porventura deixadas pelo legislador federal e estadual, observado o interesse local e o patamar mínimo de proteção estabelecido pelas normas editadas pela União ou pelos Estados membros, além de proteger o meio ambiente e combater a poluição em quaisquer de suas formas” (fl. 17, e-doc. 144).



    Ressalta que “o exame sobre a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Jaguaruna se dá em nível eminentemente abstrato – e, portanto, sem necessidade de análise da legislação infraconstitucional – em razão da ofensa direta ao texto da Constituição de SC, no tópico que trata de matéria de reprodução obrigatória contida na Constituição da República, porquanto o diploma normativo questionado viola direta e frontalmente o sistema constitucional de repartição de competências legislativas, bem como o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” (fl. 18, e-doc. 144). 



    Argumenta que, na lei municipal questionada, teriam sido fixadas “diretrizes para as construções residenciais ou comerciais, ou seja, de uso e ocupação do solo, em Áreas de Preservação Permanente em contrariedade aos arts. 23, VI e 30, II da CR – reproduzidos pelos arts. 9º, VI e 112, II da Constituição de SC –, sobretudo porque o patamar de competência entregue aos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, não pode – e não tem o condão de autorizá-los – a editar normas de caráter geral sobre matérias cuja repercussão desborda para além dos limites de seu território, como é o caso das Áreas de Preservação Permanente” (fl. 21, e-doc. 144).



    Defende que, “ao sustentar-se no argumento segundo o qual houve mera crise de legalidade, os arestos recorridos desconsideram que a lei local tida por inconstitucional compromete a integridade dos atributos que justificam a proteção das áreas de preservação permanente, representando evidente retrocesso à garantia do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, resultado da vontade do constituinte originário” (fl. 21, e-doc. 144).



    Salienta que “a Lei Municipal n. 1.555/14, de Jaguaruna, ao flexibilizar o regime normativo de proteção aos casos de ocupação antrópica em Áreas de Preservação Permanente, não apenas invadiu a competência da União, que já havia editado norma federal tratando da regularização e ocupação fundiária em APP, como também reduziu a possibilidade de proteção ao meio ambiente local, tornando-o mais propenso à intervenção e degradação provocada pela intervenção humana”(fl. 21, e-doc. 144).



    Assinala que o Tribunal de origem, “ao julgar extinta a ação direta de inconstitucionalidade interposta pelo Ministério Público de Santa Catarina, julgou válidos os dispositivos da Lei n. 1.555/14, do Município de Jaguaruna contrariando os limites marcados pela Lei Federal n. 12.651/12, em especial o seu art. 4º, I e § 10” (fl. 24, e-doc. 144).



    Enfatiza que a lei municipal de Jaguaruna “declara como área urbana consolidada 19 (dezenove) loteamentos e balneários, sem qualquer necessidade de observância aos pressupostos previstos pelas normas federais de regência, possibilitando, assim, a flexibilização das APPs de modo incondicionado e divorciado da obrigação de implementar melhorias nos núcleos urbanos (ambientais, sociais, urbanas e tecnológicas), nem de medidas de gestão de riscos, ou a observância de um patamar mínimo de proteção que considere a repercussão local do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” (fl. 25, e-doc. 144).



    Pede conhecimento e provimento do recurso extraordinário, “para que se reconheça que os arestos recorridos contrariaram o disposto nos arts. 23, VI, 30, II, e 225, caput e § 1º, I, III e VII, da Constituição da República, que veicula norma de reprodução obrigatória replicada pelos arts. 9º, VI, 112, II, 181, 182, I, III e IV, da Constituição do Estado de Santa Catarina, e julgou válida lei local (Lei n. 1.555/14, do Município de Jaguaruna/SC), em face de lei federal (art. 4º, I, e § 10, da Lei n. 12.651/12)” (fls. 27-28, e-doc. 144).



    3. Em 9.11.2023, por considerar o Tema 145 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 586.224) aplicável à espécie vertente, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou a remessa do processo ao órgão julgador, para juízo de retratação (e-doc. 155).  



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE JAGUARUNA. NORMA LOCAL QUE DEFINE DIVERSAS ÁREAS NO ÂMBITO DE SEU TERRITÓRIO QUE PASSARAM A SER CONSIDERADAS COMO ‘ÁREA URBANA CONSOLIDADA’. ARESTO QUE DECRETA A EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE APARENTE CRISE DE LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO EM NORMA QUE APENAS DEFINE A CARACTERIZAÇÃO DE DETERMINADAS ÁREAS NO ÂMBITO LOCAL, COMO ÁREAS URBANAS CONSOLIDADAS. AUSÊNCIA DE INCURSÃO EM MATÉRIAS RESERVADAS AOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. VIOLAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS FEDERATIVAS NÃO CARACTERIZADA. EDIÇÃO DA LEI NACIONAL N. 14.285/2021, ADEMAIS, QUE ASSEGURA AO MUNICÍPIOS A COMPETÊNCIA PARA DECLINAR QUAIS SÃO AS ÁREAS URBANAS CONSOLIDADAS EXISTENTES NO SEU TERRITÓRIO. MUNICÍPIO, QUE, EM TESE, EDITOU A NORMA COM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 12651/2012, ART. 3., XXVI, ‘A’). JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MANTIDA” (fl. 10, e-doc. 174).



    4. O Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “O recurso merece ascender ao Supremo Tribunal Federal, diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Inicialmente, importa mencionar que a interposição é tempestiva e que o recorrente é dispensado de recolher preparo, nos termos do art. 1.007, § 1º, do Código de Processo Civil.



    Além disso, o acórdão recorrido foi prolatado em única instância pela Primeira Câmara de Direito Público e o recorrente alegou e justificou a existência de repercussão geral, amoldando-se as razões recursais às hipóteses previstas no art. 102, III, alínea ‘d’, da Constituição da República. 



    Essa questão de direito constitucional foi apreciada no acórdão recorrido, inclusive em juízo negativo de retratação em face da tese relativa ao Tema 145/STF, ao considerar válido o teor das normas municipais em referência mesmo diante da maior proteção conferida pela legislação federal. 



    O presente recurso versa, dentre outras questões, sobre matéria já decidida pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral reconhecida no julgamento do Tema 145 do STF, descrita como ‘a) Competência do Município para legislar sobre meio ambiente; b) Competência dos Tribunais de Justiça para exercer controle de constitucionalidade de norma municipal em face da Constituição Federal’. 



    Em 5.3.2015, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, a tese foi assim definida: ‘O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da Constituição Federal)’.



    No presente Recurso Extraordinário, o Ministério Público defende que ‘ao contrário do que concluiu os arestos recorridos, o exame sobre a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Jaguaruna se dá em nível eminentemente abstrato – e, portanto, sem necessidade de análise da legislação infraconstitucional – em razão da ofensa direta ao texto da Constituição de SC, no tópico que trata de matéria de reprodução obrigatória contida na Constituição da República, porquanto o diploma normativo questionado viola direta e frontalmente o sistema constitucional de repartição de competências legislativas, bem como o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado’ (evento 93, p. 18). 



    A questão, portanto, envolve a compatibilidade de disposições da Lei Municipal com as regras dispostas no art. 4º, I e § 10 da Lei Federal n. 12.651/12, especialmente em relação às exigências para a aprovação de projeto de desdobramento, não se reportando expressamente no acórdão acerca da tese jurídica firmada no julgamento do Tema 145 do STF, especialmente considerando o disposto no art. 30, inciso II, da Constituição da República. 



    Logo, está caracterizado o prequestionamento.



    A respeito da repartição da competência entre os entes federados para legislar sobre matéria ambiental, oportuno reforçar a seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal, relativa ao já mencionado TEMA 145/STF: 



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR E O USO DO FOGO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS. LEI MUNICIPAL Nº 1.952, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995, DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, Nº 14, 192, § 1º E 193, XX E XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E ARTIGOS 23, VI E VII, 24, VI E 30, I E II DA CRFB. 1. O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II da CRFB). 2. O Judiciário está inserido na sociedade e, por este motivo, deve estar atento também aos seus anseios, no sentido de ter em mente o objetivo de saciar as necessidades, visto que também é um serviço público. 3. In casu, porquanto inegável conteúdo multidisciplinar da matéria de fundo, envolvendo questões sociais, econômicas e políticas, não é permitido a esta Corte se furtar de sua análise para o estabelecimento do alcance de sua decisão. São elas: (i) a relevante diminuição – progressiva e planejada – da utilização da queima de cana-de-açúcar; (ii) a impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidentadas; (iii) cultivo de cana em minifúndios; (iv) trabalhadores com baixa escolaridade; (v) e a poluição existente independentemente da opção escolhida. 4. Em que pese a inevitável mecanização total no cultivo da cana, é preciso reduzir ao máximo o seu aspecto negativo. Assim, diante dos valores sopesados, editou-se uma lei estadual que cuida da forma que entende ser devida a execução da necessidade de sua respectiva população. Tal diploma reflete, sem dúvida alguma, uma forma de compatibilização desejável pela sociedade, que, acrescida ao poder concedido diretamente pela Constituição, consolida de sobremaneira seu posicionamento no mundo jurídico estadual como um standard a ser observado e respeitado pelas demais unidades da federação adstritas ao Estado de São Paulo. 5. Sob a perspectiva estritamente jurídica, é interessante observar o ensinamento do eminente doutrinador Hely Lopes Meireles, segundo o qual 'se caracteriza pela predominância e não pela exclusividade do interesse para o município, em relação ao do Estado e da União. Isso porque não há assunto municipal que não seja reflexamente de interesse estadual e nacional. A diferença é apenas de grau, e não de substância.' (Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p. 121.) 6. Função precípua do município, que é atender diretamente o cidadão. Destarte, não é permitida uma interpretação pelo Supremo Tribunal Federal, na qual não se reconheça o interesse do município em fazer com que sua população goze de um meio ambiente equilibrado. 7. Entretanto, impossível identificar interesse local que fundamente a permanência da vigência da lei municipal, pois ambos os diplomas legislativos têm o fito de resolver a mesma necessidade social, que é a manutenção de um meio ambiente equilibrado no que tange especificamente a queima da cana-de açúcar. 8. Distinção entre a proibição contida na norma questionada e a eliminação progressiva disciplina na legislação estadual, que gera efeitos totalmente diversos e, caso se opte pela sua constitucionalidade, acarretará esvaziamento do comando normativo de quem é competente para regular o assunto, levando ao completo descumprimento do dever deste Supremo Tribunal Federal de guardar a imperatividade da Constituição. 9. Recurso extraordinário conhecido e provido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.952, de 20 de dezembro de 1995, do Município de Paulínia (STF, RE 586.224, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 5.3.2015)’ 



    Resultou do julgamento em destaque, relativo ao TEMA 145/STF, a seguinte tese jurídica: ‘O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da Constituição Federal)’.



    Considerando que o Órgão Especial refutou o juízo de retratação em face da tese jurídica em alusão, o Recurso Extraordinário merece ascender ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, caput, inciso V, alínea ‘c’, do Código de Processo Civil” (fls. 1-4, e-doc. 188).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade aforada pelo Procurador-Geral de Justiça, por intermédio do Coordenador do Centro de Apoio Operacional do Controle de Constitucionalidade (CECCON), em conjunto com a Promotora de Justiça Titular da 1a Promotoria de Justiça da Comarca de Jaguaruna, contra a Lei n. 1.555, de 8 de julho de 2014, ‘que adota a Resolução do Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMDEMA no 001, de 15 de maio de 2014, como diretriz para as construções residenciais ou comerciais, localizadas em áreas de preservação permanente, na zona urbana consolidada de Jaguaruna’. 



    Afirma-se, em suma, que, ao admitir a Lei o uso do solo e a construção de imóveis residenciais ou comerciais em áreas de preservação permanente, vulnerou as garantias da política de desenvolvimento urbano e o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previstos nos artigos 141, 181 e 182 da Constituição do Estado de Santa Catarina de 1989 (CESC/89). 



    PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ALCAIDE 



    Verberou o órgão ministerial, em sua primeira manifestação, que A petição apresentada pela advogada Renata Caetano Góes Ulysséa Coan (OAB/SC 28.424), não veio acompanhada de procuração mencionando os seus poderes específicos e nem de ato de nomeação para ocupar cargo que lhe permita atuar como representante do Chefe do Poder Executivo do Município de Jaguaruna em processos judiciais, em inobservância ao que determina o artigo 3o, parágrafo único, da Lei Estadual n. 12.069, de 27 de dezembro de 2001.



    Assim, pugnava pela correção do vício, sob pena de nulidade do ato. 



    Tem-se que o vício alegado foi, em tese, corrigido, tendo o alcaide juntado procuração no evento 57. 



    Embora tenha apresentado causídicos distintos daquele que apresentara as informações, tem-se que a juntada posterior, sem qualquer ressalva quanto ao ato praticado anteriormente, permite considerar que o alcaide ratificou os termos lá contidos, suprindo, inclusive, o requisito de defesa da norma impugnada.



    Portanto, suprido o vício, afasta-se essa preliminar.



    PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR OFENSA REFLEXA 



    Alega o Município haver mera ofensa reflexa ao texto constitucional, por fazer-se uso, no corpo argumentativo da inicial, de referência a leis infraconstitucionais e que demandariam ser analisadas, ante a generalidade dos preceitos constitucionais estaduais também invocados, para aferir se a norma atacada está ou não a contrariar a Carta Estadual. 



    Aqui, no sentir do signatário, tem razão o Município, pois parece haver violação meramente reflexa à CESC. 



    Colhe-se, a título comparativo, o disposto na Lei atacada:



    ‘Art. 1.º Fica adotada a Resolução do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Jaguaruna - CONDEMA nº 01 de 15 de maio de 2014, como diretriz para as construções residenciais ou comerciais, localizadas em Áreas de Preservação Permanente, em todo o litoral do Município de Jaguaruna. Art. 2º Para fins de regulamentação da Resolução do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Jaguaruna - CONDEMA nº 01 de 15 de maio de 2014, declara-se como área consolidada dentro do Litoral de Jaguaruna, as seguintes localidades: 



    I - Balneário Arroio Corrente;



    II - Balneário Camacho; 



    III - Balneário Campo Bom;



    IV - Balneário Esplanada; 



    V - Balneário Paraíso; 



    VI - Balneário Torneiro; VII - Localidade de Garopaba; 



    VIII - Loteamento Albatroz; 



    IX - Loteamento Campos Verdes; 



    X - Loteamento Cascata Vermelha; 



    XI - Loteamento Catarinense; 



    XII - Loteamento Chalé; 



    XIII - Loteamento Copa 70; 



    XIV - Loteamento Dunas do Sul; 



    XV - Loteamento Figueirinha; 



    XVI - Loteamento Janaína; 



    XVII - Loteamento Montreal; 



    XVIII - Loteamento Navio Gravataí; 



    XIX - Loteamento Panorama; 



    § 1º As localidades mencionadas estão sujeitas à autorização ambiental pelo Instituto do Meio Ambiente de Jaguaruna- IMAJ. 



    § 2º Deverá o proprietário, e/ou possuidor apresentar junto ao Departamento de Planejamento a Certidão Negativa de Débitos Municipais, juntamente com o requerimento de construção. 



    § 3º Em virtude do alto índice de invasões, as áreas previstas nos incisos V, VII, XII e XV, estão sujeitos à apresentação de Registro Imobiliário do Imóvel, ou autorização por escrito do proprietário da área. 



    § 4º Caso não haja Registro Imobiliário do Imóvel, deverá o possuidor apresentar Certidão Negativa do Registro Imobiliário. 



    § 5º Ás áreas consolidadas das localidades citadas no caput do presente artigo, estão delimitadas nos termos dos mapas constantes dos Anexos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII E XIV. 



    Art. 3º Para concessão de autorização ambiental, o peticionário deverá apresentar, junto ao seu requerimento, ao menos duas propostas de medidas de diminuição do impacto ambiental. 



    § 1º Para fins desta lei são consideradas medidas de diminuição do impacto ambiental: 



    I - Estação doméstica de tratamento de esgoto;



      II - Sistema de reaproveitamento de água; 



    III - Sistema de energia solar para aquecer a água; 



    IV - Uso de Material de Construção Renovável; 



    V - Aproveitamento das condições do tempo (sol e vento);



    VI - Sistema de captação da água da chuva 



    § 2º A medida prevista no inciso I do parágrafo anterior tem caráter obrigatório, restando ao requerente apenas optar pela segunda medida de diminuição do impacto ambiental. § 3º Poderá o Instituto do Meio Ambiente de Jaguaruna-IMAJ, definir novas medidas de diminuição do impacto ambiental, considerando o caráter exemplificativo do rol mencionado no artigo anterior. 



    Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação’.



    Lado outro, a Constituição do Estado de Santa Catarina, no tocante aos dispositivos invocados na inicial, assim estabelece: 



    ‘Art. 112. Compete ao Município: 



    I - legislar sobre assuntos de interesse local; (...) 



    VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano; 



    IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural, paisagístico e ecológico local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual; (...)



    Art.141. No estabelecimento de normas e diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e o Município assegurarão: 



    I - política de uso e ocupação do solo que garanta: (...) 



    d) manutenção de características do ambiente natural; (...) 



    Art. 181. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 



    Art. 182. Incumbe ao Estado, na forma da lei: 



    I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (...) 



    III - proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécie ou submetam animais a tratamento cruel; 



    IV - definir, em todas as regiões do Estado, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; (...)’.



    Como cediço, o parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade de qualquer norma é a Constituição e, no caso, a do Estado de Santa Catarina. 



    Indubitavelmente, os dispositivos constitucionais trazidos na ação são de fato genéricos, característica esta ínsita às constituições. 



    Além da generalidade daqueles dispositivos da CESC, tem-se que a competência para tratar das questões ambientais é concorrente entre os entes políticos, como, aliás, destacou o autor em sua inicial ter conhecimento: 



    ‘Além da obrigatória observância dos parâmetros constitucionais (na hipótese, as normas do art. 141, inciso I, alínea ‘d’, art. 181 e art. 182, incisos I,III e IV, todos da CESC), no que se refere, fundamentalmente, ao conteúdo das leis, a liberdade dos municípios para legislar deve se pautar, também, nas leis federais que tratam sobre matéria urbanística e ambiental, pois a Constituição da República reservou à União a edição de normas gerais sobre urbanismo e questões relativas à tutela do meio ambiente (ex vi do art. 24, incisos I, VI e VII e §1º, que trata da competência concorrente’. 



    O STF tem exigido, como requisito necessário ao conhecimento das ações diretas de inconstitucionalidade, que não verse a inicial sobre as chamadas crises de legalidade, afirmando aquela Corte que ‘O controle concentrado, via ação direta genérica, não é o meio idôneo para controlar a compatibilidade de atos normativos ordinários, no que tange à lei que se referem. Trata-se das crises de legalidade, caracterizadas, conforme o Supremo, pela inobservância do dever jurídico de subordinação normativa à lei, escapando das balizas previstas na Constituição Federal (STF, Pleno, ADIn 264/DF, rel. Min. Celso de Mello, RTJ, 152:352; STF, ADIn 1.253-3, medida liminar, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 1, de 25.08.1995, p. 26022) (BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 988)’. 



    Assim, o que se tem nos autos é a competência da União para estabelecer as diretrizes gerais em tema de meio ambiente, com competência legislativa concorrente dos Estados e Municípios para tratar desse tema, obedecidas as diretrizes gerais traçadas pela União. 



    Dito isso, soa evidente que, no caso, o Município de Jaguaruna, ao estabelecer em norma, espécie de permissivo para edificar em área de preservação permanente, antes, por exemplo, de violar normas constitucionais programáticas que estabelecem o dever de preservação ambiental, vulnera normas infraconstitucionais originárias da União, que estabelecem diretrizes gerais não observadas pela municipalidade. 



    Aliás, bem se diga, no confronto entre a Lei Municipal e a legislação federal, estabelece o art. 24, §§ 1.º e 4.º, da CF: 



    ‘§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. (...) 



    § 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário’. 



    Na espécie, esse dispositivo constitucional regra o poder conferido pela Constituição à União, para editar normas gerais acerca das matérias de competência legislativa concorrente. E, nos §§ 1.º, 2,º e 3.º, a Carta Política afirma que, se a União não tiver editado norma geral sobre determinado assunto, os Estados podem suplementar a legislação federal existente. Por decorrência lógica, também se permite tal intento aos Municípios, que podem suplementar a legislação federal e estadual, desde que isso seja necessário ao interesse local. Destaca, a esse respeito, Gilmar Mendes: 



    ‘Aos Municípios é dado legislar para suplementar a legislação federal e estadual, desde que isso seja necessário ao interesse local. A normação municipal, no exercício dessa competência, há de respeitar as normas federais e estaduais existentes. A superveniência de lei federal ou estadual contrária à municipal suspende a eficácia desta (MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 806)’.



    Ora, a hipótese traçada no § 4.º, acima citado, verifica-se quando, diante da ausência de normas gerais editadas pela União, houverem Estados e Municípios suplementado a legislação federal e estadual e, de forma superveniente, a União vem a retomar sua competência para ditar norma geral, editando-a. Se a norma municipal, por exemplo, contrariar a norma federal editada ulteriormente, haverá, por força do § 4.º, a suspensão automática da norma municipal, que não mais produzirá seus efeitos. 



    Não há razão para pensar que, tendo a União, no exercício de sua competência concorrente ambiental e urbanística, ditado normas de caráter geral de forma antecedente, possa a norma municipal contrastar aquele conteúdo, sendo mais len